Tribunal: TJDFT
Processo: 0714555-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. VIA INADEQUADA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. CABÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA SEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. CONDUTA CONTRADITÓRIA DO JUÍZO. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO NÃO PROMOVIDA PELA PARTE RÉ. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Inviável a análise de pedido formulado em contrarrazões para revogação da decisão liminar, que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de via inadequada para tanto.
2. Apesar da decisão agravada não se encontrar entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação.
3. A decretação da revelia caracteriza ato contraditório que vai de encontro à segurança jurídica e aos princípios da lealdade, da confiança e da não surpresa quando, antes da realização da audiência de conciliação que foi ordenada pelo Juízo, ocorre a decretação de revelia, violando a legítima expectativa de realização do ato que antecede a apresentação da defesa.
4. Indevida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé porque o provimento parcial do recurso interposto afasta a caracterização de qualquer uma das hipóteses descritas no art. 80 do CPC.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.